Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719084-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO ERNESTO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Diogo Ernesto de Jesus contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo de no 0701394-04.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender os efeitos do ato administrativo que culminou na demissão do agravante, em razão de supostas nulidades no Processo Administrativo Disciplinar (PAD), inclusive por prescrição. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por DIOGO ERNESTO DE JESUS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que o servidor seja reintegrado no cargo até o julgamento final da presente ação, ou a conclusão em definitivo do pedido de reconsideração feito ao Governador do Distrito Federal, em relação do PAD instaurado para apuração de condutas supostamente irregulares durante sua gestão como diretor do Centro de Detenção Provisória CDP/DF, teria sido eivado de nulidades insanáveis que comprometeriam a validade do ato de demissão, publicado por meio da Portaria no 213, de 22 de setembro de 2023. A decisão inicial postergou a análise do pedido de tutela antecipada para após a resposta, nos termos da Súmula 665 do STJ. O réu apresentou resposta. O MPDFT apresentou parecer pela não intervenção. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência postulado pelo autor, pois inexiste elementos que revelam a probabilidade do direito postulado. Com efeito, o controle judicial do PAD deve ser feito, em obediência ao disposto no art. 927 do CPC, nos termos da Súmula 665 do STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". Desta forma, não é possível vislumbrar as nulidades e defeitos suscitados pelo requerente na inicial. Não há violação ao princípio do juízo natural, em razão da avocação do processo pela Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, pois legislação do Distrito Federal permite a avocação de processos administrativos por instâncias superiores da Administração, quando presentes razões de interesse público ou conveniência administrativa. De igual modo, não está configurada de plano a suspeição de membro da comissão responsável pelo julgamento, já que nenhum elemento concreto aponta quebra de imparcialidade ou direcionamento na condução do procedimento administrativo. Ademais, o autor teve, inclusive, oportunidade de impugnar membros da comissão, o que não fez tempestivamente e, nos termos do art. 20 da Lei no 9.784/99, a suspeição é causa relativa de incapacidade, cujo ônus da prova do prejuízo gerado por eventual amizade íntima ou inimizade notória é de quem alega. Não houve ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, pois o PAD em tela foi instaurado em 02/10/2017 e finalizado no segundo semestre de 2023, cuja prescrição foi interrompida e suspensa nos marcos legais e regulamentares, considerando inclusive os períodos excepcionais de suspensão de prazos em razão da pandemia de COVID-19, nos termos das Leis Complementares Distritais no 967/2020 e 989/2021. Por fim, não há que se falar em inexistência de autoria e dolo ou de desproporcionalidade da penalidade imposta diante dos fatos apurados, o que poderá ser reapreciado após a instrução probatória. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. À réplica. 3. Exclua-se o MPDFT do sistema ante o parecer pela não intervenção. Int.” Inconformado, o autor recorre. Alega o recorrente que o PAD instaurado para apuração de infrações disciplinares estaria prescrito, em razão de erros materiais na contagem dos prazos prescricionais, o que tornaria nulo o ato administrativo sancionador. Sustenta que “o decurso do prazo prescricional de 4 anos não ocorreu por questão de 5 dias, ou seja, segundo a Administração Pública, até o dia tido como marco final da contagem - data da Portaria que encerrou o feito (22/09/2023) - transcorreram 3 anos, 11 meses e 25 dias”; e “os marcos de suspensão e interrupção da prescrição foram aplicados incorretamente pela CGDF, com destaque para: (i) adoção da data de edição, e não da publicação, do Decreto no 40.924/2020; (ii) retomada da contagem em 15/11/2021, ao invés de 13/11/2021, em desacordo com a LC no 989/2021; e (iii) consideração da data de assinatura da portaria demissória como marco final, e não a data da sua publicação no DODF (25/09/2023)”. Além disso, o agravante aduz que a Administração deixou de impugnar, de forma específica, os erros apontados na contagem da prescrição, o que atrairia a presunção de veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 341). Destaca, ainda, que a decisão agravada antecipou indevidamente o julgamento do mérito, ao afastar a tese de prescrição de forma sumária, sem análise técnica dos documentos juntados aos autos. Aponta, ainda, ausência de motivação válida no ato de avocação do PAD pela CGDF, violação ao princípio do juiz natural e possível suspeição de servidora responsável pela emissão da Nota Técnica que embasou a penalidade aplicada. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a imediata suspensão do ato demissório até julgamento final da ação anulatória. Dispensado o recolhimento de preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pleiteada. Explico. De início, cumpre observar que a pretensão liminar, no caso, a reintegração do agravante ao serviço público pela declaração de nulidade do ato de demissão, implica medida de caráter satisfativo, a qual encontra óbice na sua concessão, pois não se evidencia, de plano, hipótese de flagrante ilegalidade. O ato administrativo, como sabido, goza de presunção de legalidade e, ainda que essa presunção seja relativa e admita prova em sentido contrário, as teses defendidas pelo recorrente, muito embora relevantes, devem ser analisadas com percuciência e diante do conjunto probatório a ser amealhado na instância e no momento processual apropriado, que, infelizmente, não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, a alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, apesar de detalhadamente discutida no recurso, demanda análise aprofundada das circunstâncias do processo administrativo disciplinar, inclusive da contagem de prazos, interrupções e suspensões – providência que não pode ser realizada de modo sumário. Assim, a eventual nulidade do PAD ou a ocorrência de prescrição deve ser apreciada no exame do mérito recursal, após a devida formação do contraditório e em conjunto com o egrégio colegiado. Por fim, registra-se que a insurgência do agravante/autor volta-se ao ato administrativo levado a efeito na Portaria de no 213, publicada em 25 de setembro de 2023, portanto, há cerca de um ano e oito meses, o que, com a devida vênia, implica demora que enfraquece a alegação de urgência e afasta o periculum in mora. Por tais razões, entendo não demonstrada a presença dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator